Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-91.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000925-91.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

APELADO: MARCENARIA BATISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
VANESSA SANTOS BARROS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Execução Fiscal movida em face da empresa MARCENARIA BATISTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a validade da extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do exequente, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do § 1º do referido artigo, o que não ocorreu nos autos.
A ausência de intimação pessoal do exequente configura erro procedimental (error in procedendo), tornando nula a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 240, estabelece que a extinção do processo por abandono depende de requerimento da parte ré, o que também não se verifica no caso concreto.

O princípio da primazia da decisão de mérito, previsto nos arts. 4º e 488 do CPC, exige que o magistrado priorize a solução do mérito da demanda, sendo a extinção sem julgamento do mérito medida excepcional.

A falta de intimação pessoal da Municipalidade acerca do ato processual viola o disposto no art. 186, § 1º, do CPC, reforçando a nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, conforme dispõe a Súmula nº 240 do STJ.

A ausência de intimação pessoal do autor antes da extinção do feito caracteriza erro procedimental, impondo a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 186, § 1º, 485, II, III e § 1º, 488. CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 240. TJ-RS, AC 5000339-15.2017.8.21.0163, Rel. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 28/04/2021. TJ-MG, AC 1000020-59.5776.4.001, Rel. Yeda Athias, j. 09/02/2021. TJ-BA, APL 0502615-74.2015.8.05.0256, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º

8000925-91.2018.8.05.0201
,
em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

e

Apelad
a
MARCENARIA BATISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER e

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data
em
sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA